Tribunal: TJDFT
Processo: 0728146-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ARREMATAÇÃO. EDITAL LEILÃO. PREVISÃO. INSENÇÃO DE ÔNUS. DECISÃO MANTIDA.
1. Em primeiro plano, importante ressaltar que a obrigação pelo pagamento das despesas de condomínio tem natureza propter rem, o que significa que tais ônus acompanham o bem em si, independente do titular do direito sobre o imóvel.
2. Nesse contexto, o art. 1.345, Código Civil, prevê expressamente que “O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”.
3. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado tal entendimento, considerando que o adquirente do bem por meio de hasta pública não será responsabilizado pelos débitos condominiais pré-existentes, nos casos em que não constou do edital correspondente a informação da existência de tais despesas.
4. No caso, de acordo com o auto de arrematação juntado pelo agravado nos autos de origem, é possível observar que o edital de Leilão, além de não informar a existência de débitos condominiais, isentou o arrematante de quaisquer ônus.
5. Desse modo, verifica-se, ao menos em uma análise incipiente, a ausência de responsabilidade do arrematante, ora agravado, pelos débitos condominiais pré-existentes, o que confere a probabilidade do direito alegado na origem.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.